Tribunal: TJDFT
Processo: 0721382-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CONSUMIDORA IDOSA. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO E COM SAL GROSSO ESPALHADO PELO CHÃO.
II - REGRAS DE SEGURANÇA TÉCNICA NÃO OBSERVADAS. ESPAÇO DESTINADO À CIRCULAÇÃO DE CLIENTES EM MÁS CONDIÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA JUDICIAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADOS. PARÂMETROS EXIGÍVEIS DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADOS. DEVER LEGAL NÃO ATENDIDO DE PROTEÇÃO AOS CLIENTES PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE SINISTROS. QUEDA EM PISO MOLHADO. FRATURA DO FÊMUR. NEXO NORMATIVO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE NEGOCIAL.
III - DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EFETIVA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA CONSUMIDORA VITIMADA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA, PUNITIVA E PREVENTIVA. ARBITRAMENTO QUE NÃO ENSEJA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LESADO.
IV - DANOS EMERGENTES. PEDIDO GENÉRICO. PRETENSÃO DEDUZIDA COM DETALHES MÍNIMOS INDICATIVOS DOS PREJUÍZOS A SEREM RESSARCIDOS, MAS QUE SOMENTE EM TEMPO FUTURO PODERÃO SER EQUACIONADOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 324, §1o, II, CPC. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, II, CPC. COMPROVAÇÃO DE FATOS NOVOS LIGADOS AO QUANTUM DEBEATUR. PEDIDO. PRETENSÃO EXTRAÍDA DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SITEMÁTICA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ (ART. 322 §2o, CPC). EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 141 E 492, CPC.
V - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA NA ADEQUADA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM SUPERMERCADO. FALTA DE CUIDADO QUE RETIRA A NECESSÁRIA PROTEÇÃO AO CLIENTE. ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.
VI – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem. São pressupostos da obrigação de reparar: a conduta humana, a culpa genérica ou lato sensu, o nexo de causalidade e o dano causado à vítima. Em se tratando de responsabilidade por omissão – não cumprimento de dever legalmente estabelecido –, é de ser demonstrado o chamado nexo normativo, que é o elemento de ligação da ausência de conduta legalmente exigível ao dano.
2. É objetiva a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços porque, fundada no risco da atividade negocial por eles desenvolvida, conforme disciplina expressa no artigo 14 do CDC (Lei n. 8.078/90), dispensa a perquirição da existência de culpa.
3. Caracterizados estão para o caso concreto os elementos necessários à configuração da responsabilidade de indenizar, visto que demonstrado o evento danoso – queda da própria altura em piso molhado por falta de manutenção/conservação/limpeza adequada de local destinado à circulação de clientes –, o dano causado à recorrida – fratura no fêmur – e o nexo normativo pela inobservância do dever legal de assegurar aos consumidores segurança para circulação dentro da loja. Acidente não evitado pela empresa ré ao se omitir no cumprimento da obrigação de fornecer necessária segurança de circulação no local onde desempenha sua atividade comercial. Boletim de Ocorrência Policial e Laudo Pericial. Prova documental certificadora da inobservância de normas de segurança exigíveis pelo supermercado.
4. Danos materiais. Pedido genérico. A pretensão deduzida com detalhes, ainda que mínimos, acerca dos prejuízos a serem ressarcidos, os quais não permitiam preciso equacionamento ao tempo do ajuizamento da demanda, atende ao comando do art. 324, § 1o, II, do CPC, especialmente porque do laudo pericial consta estimativa, feita pelo expert, do tempo de fisioterapia, com acompanhamento médico, que ainda seria necessário para estabilização do quadro clínico. Nesse contexto, em que a condenação por danos materiais inclui o pagamento de quantia ilíquida, tem aplicação o art. 509, II, CPC, a incidir relativamente ao postulado ressarcimento de despesas correlatas a tratamento médico, à contratação da empregada doméstica, incluindo salário, E-social, vale transporte e demais verbas salariais a serem apuradas mediante comprovação dos gastos de alta médica em liquidação de sentença.
5. Dano moral. Acidente envolvendo pessoa idosa. Queda em piso molhado. Lesões certificadas por laudo pericial. Cirurgia e tratamento médico prolongado. Condição diminuída para realizar atividades de rotina. Circunstâncias que retiram a paz de espírito e rouba a tranquilidade da consumidora em medida que manifestamente extrapola os limites dos prováveis riscos a que estão sujeitos todos os membros do corpo social, tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Ofensa moral configurada.
6. Verificada, para o caso concreto, a proporção entre a gravidade do dano moral suportado pela vítima e o valor da reparação patrimonial arbitrada, ilegítima se mostra a pretensão recursal deduzida para reduzir a quantia fixada a título de indenização extrapatrimonial. Quantum arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e que não revela eventual enriquecimento sem causa do lesado. Efetiva extensão do dano (art. 944 “caput” e parágrafo único, do CCB). Consideração a fatores relativos à gravidade e à repercussão dos fatos, à intensidade, aos efeitos da lesão e à capacidade econômica dos envolvidos.
7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem os juros de mora a partir do evento danoso, não da citação. Súmula 54/STJ.
8. À luz da Súmula 326/STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
9. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.